Tribunal: TCU
Processo: 040.506/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 947/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.506/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete Clarinda Pereira (XXX.018.929-XX); Carlos Alberto Bragagnolo (XXX.233.109-XX); Eliana Silveira (XXX.767.059-XX); Evaldo Eikoff (XXX.511.800-XX); Leoberto Jose Piacentini (XXX.575.739-XX); Luis Carlos Jager (XXX.537.851-XX); Neide Maria Capistrano (XXX.326.389-XX); Rubens Moretti (XXX.749.799-XX); Sonia Maria de Sousa (XXX.194.809-XX); Veria Regina de Melo (XXX.067.369-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.